Tribunal: STF
Processo: ARE 1374644
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE VENCIMENTOS - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV EM REAL – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO APESAR DA AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR – ART. 986, §1º DO CPC – MITIGAÇÃO- DECISÕES DO STJ E STF – MÉRITO - LIMITAÇÃO TEMPORAL DECORRENTE DO ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº. 3.563/94 - NOVOS PADRÕES DE VENCIMENTO - REPERCUSSÃO GERAL - RE 561836 - IRDR NO. 201700628748 - DECURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A LEI QUE IMPLEMENTOU NOVO REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO CONSUMADA - PRECEDENTES –ART. 932, IV, C DO CPC – JULGAMENTO MONOCRÁTICO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 22, inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Deveras, consoante sobredito, a Lei nº 3.563 de 25 de novembro de 1994 dispõe sobre a remuneração do Pessoal Civil, ativo e inativo, do Poder Executivo da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas, tratando, portanto, dos Servidores Estaduais de uma forma geral, sendo esta lei que promoveu a reestruturação financeira da carreira de toda a classe de servidores civis estaduais, servindo como termo ad quem para a incorporação dos 11,98% no âmbito do Poder Executivo. Assim os servidores prejudicados possuem cinco anos, após a edição da dita lei, para ajuizamento da ação de cobrança, sob pena de incidência do prazo prescricional.



    Pertinente destacar que não obstante posteriormente à Lei nº 3.563/94, algumas carreiras tenham passado a ter regramento próprio, a Lei nº 3.563/94 foi a norma que reestruturou a carreira de toda a classe de servidores civis estaduais, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, abarcando eventual diferença proveniente da conversão dos vencimentos em URV.



    Assim, decorridos cinco anos da edição da dita lei, novembro de 1994, sem a iniciativa do interessado, a pretensão de incorporação estará definitivamente fulminada pela prescrição.



    Com base nessa fundamentação que acarretou o acolhimento daquele incidente por esta Relatoria, fixando como termo ad quem para a cessação do direito à incorporação do percentual resultante da conversão equivocada do Cruzeiro Real em URV, a edição da Lei nº 3.563 de 25 de novembro de 1994, entendo que a pretensão autoral esbarra, de fato, na prescrição, não havendo como reformar o julgado atacado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente